Tribunal: TJDFT
Processo: 0703751-72.2020.8.07.0004
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Processo : 0703751-72.2020.8.07.0004 DESPACHO À embargante para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, quanto à tempestividade dos embargos de declaração apresentados, uma vez que, malgrado o acórdão tenha sido disponibilizado no DJe em 09.12.2021 (id. 31349902), com data de publicação em 10.12.2021, o recurso foi manejado apenas em 21.01.2022 (id. 32019606). Intime-se. Brasília – DF, 10 de fevereiro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator